Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE.

I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente aos autores, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. Tema 1.150 do eg. STJ.

II – Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep.

III – Constatados erros nos cálculos apresentados pelos autores, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais improcede.

IV – Consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 1.076, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

V – Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa –, art. 85, § 2o, do CPC, na demanda os honorários incidem sobre o valor atualizado da causa.

VI – Apelação desprovida.